Tribunal: TJSP
Processo: 0008740-74.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Responsabilidade Civil. Acidente de veículo. Ação de reparação de danos.
Age culposamente o motorista que, ao efetuar manobra a partir de via secundária, intercepta a trajetória de motocicleta que trafegava na via preferencial. Dever de cautela indispensável para a realização da manobra em segurança não observado. Culpa do corréu suficientemente demonstrada.
Dano material bem comprovado.

Ementa:
Responsabilidade Civil. Acidente de veículo. Ação de reparação de danos.
Age culposamente o motorista que, ao efetuar manobra a partir de via secundária, intercepta a trajetória de motocicleta que trafegava na via preferencial. Dever de cautela indispensável para a realização da manobra em segurança não observado. Culpa do corréu suficientemente demonstrada.
Dano material bem comprovado. Desnecessária comprovação do gasto com o conserto da motocicleta, bastando a apresentação de orçamento idôneo para tanto.
Danos morais. O sobressalto vivenciado em acidente de trânsito e as lesões sofridas dele decorrentes constituem fatos que traduzem a existência de verdadeiro abalo moral suscetível de reparação. Existência, no entanto, de sequelas preexistentes. Fixação da indenização que comporta redução.
Danos estéticos. Embora admitida sua indenização de forma independente em relação ao dano moral, no caso concreto, tem-se que, de fato, eles não foram suficientemente comprovados.
Pensão mensal. Comprometimento físico preexistente. Diminuição da capacidade laborativa em razão do acidente objeto da lide não demonstrada.
Recurso dos réus parcialmente provido. Não provido o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006541
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008740-74.2014.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
SUMIO YOKOTA e TATIANA SAEMI CALMON YOKOTA, é apelado ADELSON
LESSA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso dos réus e negaram provimento ao do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DIMAS RUBENS
FONSECA e CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CESAR LACERDA

Presidente e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008740-74.2014.8.26.0577 - aes
2
Voto no 35.653
APELAÇÃO No 0008740-74.2014.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTES.: TATIANA SAEMI CALMON YOKOTA; SUMIO YOKOTA
APDO.: ADELSON LESSA DOS SANTOS
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: ALEXANDRE MIURA IURA
Responsabilidade Civil. Acidente de veículo. Ação de
reparação de danos.
Age culposamente o motorista que, ao efetuar manobra a
partir de via secundária, intercepta a trajetória de motocicleta
que trafegava na via preferencial. Dever de cautela
indispensável para a realização da manobra em segurança não
observado. Culpa do corréu suficientemente demonstrada.
Dano material bem comprovado. Desnecessária comprovação
do gasto com o conserto da motocicleta, bastando a
apresentação de orçamento idôneo para tanto.
Danos morais. O sobressalto vivenciado em acidente de
trânsito e as lesões sofridas dele decorrentes constituem fatos
que traduzem a existência de verdadeiro abalo moral
suscetível de reparação. Existência, no entanto, de sequelas
preexistentes. Fixação da indenização que comporta redução.
Danos estéticos. Embora admitida sua indenização de forma
independente em relação ao dano moral, no caso concreto, tem-
se que, de fato, eles não foram suficientemente comprovados.
Pensão
mensal.
Comprometimento
físico
preexistente.
Diminuição da capacidade laborativa em razão do acidente
objeto da lide não demonstrada.
Recurso dos réus parcialmente provido. Não provido o do
autor.
Trata-se de ação de reparação de danos
decorrentes acidente automobilístico, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 560/564, cujo relatório se adota, para condenar os réus ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00;
danos estéticos, no valor de R$ 8.000,00; danos materiais no valor R$
2.777.59; além do pagamento de despesas médicas e com remédios
decorrentes do acidente posteriores ao ajuizamento da demanda, mediante
apresentação de nota fiscal e recibo em cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008740-74.2014.8.26.0577 - aes
3
Irresignados, apelam os réus. Suscitam,
inicialmente, preliminar de cerceamento de defesa, ante a ausência de
apreciação do pedido de produção de provas. Alegam que requisitaram a
expedição de ofícios ao Detran, DER e Polícia Rodoviária Federal, a fim de
que fossem prestadas informações relativas à validade da carteira nacional de
habilitação e infrações de trânsito porventura cometidas pelo apelado. No
mérito, pugnam pela reforma da decisão. Alegam que as provas testemunhais
e documentais demonstram que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do
apelado ou, no mínimo, demonstram a culpa concorrente dele. Sustentam
que, no local do acidente, a via é mal sinalizada e que não há recuo das
construções que margeiam o cruzamento, dificultando a visão de quem vem
da rua transversal. Aduzem que há reconhecimento expresso, na vestibular,
de que o autor trafegava em velocidade acima do permitido. Insurgem-se
contra o reconhecimento de danos morais indenizáveis, pugnando,
subsidiariamente pela redução do quantum arbitrado, uma vez que a limitação
física do autor era preexistente. Discorrem sobre os acidentes anteriores
sofridos pelo demandante, apontando a fratura de tornozelo, fratura de joelho
e fêmur da perna direita com limite de flexão do joelho (em 2001).
Impugnam a condenação no pagamento de indenização por danos estéticos,
bem como por dano material. Por fim, caso seja mantida a parcial
procedência da demanda, requerem que os ônus sucumbenciais sejam
distribuídos de maneira equitativa, determinando que cada parte arque com os
honorários de seus patronos.
Apela também o demandante, requerendo
a condenação dos réus também no pagamento de pensão mensal, até que
complete 76 anos, no valor correspondente a 17,5% da sua remuneração, na
forma prevista no art. 950, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008740-74.2014.8.26.0577 - aes
4
Recursos regularmente processados, com
respostas.
É o relatório.
Inicialmente, rejeita-se a arguição de
cerceamento de defesa, inocorrente na espécie.
A produção de outras provas, notadamente
a expedição de ofícios para obtenção de informações relativas à validade da
carteira nacional de habilitação e infrações de trânsito porventura cometidas
pelo apelado, se mostra de todo inútil e desnecessária ao deslinde do feito,
notadamente em face do conjunto probatório existente nos autos, o qual se
afigura suficiente para a formação da convicção do julgador e correto
enfrentamento da lide.
Ademais, de acordo com o disposto no
artigo 370, do Código de Processo Civil, “caberá ao juiz, de ofício
ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias
ao julgamento do mérito”.
Vale dizer, sendo o Magistrado o
destinatário da prova, cumpre somente a ele, como diretor do processo, aferir
sobre a utilidade ou dispensabilidade de sua realização.
Superada a preliminar, passo desde logo à
análise do mérito dos recursos.
Os elementos dos autos demonstram que
no dia 28.3.2012, ocorreu colisão no cruzamento da Rua Carlos de Campos
com a Rua Odete entre o veículo propriedade da corré, conduzido pelo
codemandado, com a motocicleta pilotada pelo autor.
Como bem observado pelo magistrado de
primeiro grau, a culpa do correquerido restou bem evidenciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008740-74.2014.8.26.0577 - aes
5
Não
se
identificou
o
suposto
reconhecimento expresso do autor de que, no momento do acidente, trafegava
em velocidade acima da permitida.
Nos termos do artigo 34, do Código de
Trânsito Brasileiro, in verbis:
“Art. 34. O condutor que queira
executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-
la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem,
precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua
direção e sua velocidade”.
Destarte, é incumbência legal do condutor,
independentemente das particularidades do tráfego, do clima e da via
percorrida, guardar, a todo momento, domínio de seu veículo, dirigindo-o
com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (CTB, artigo
28), além de conservar distância segura entre o seu e os demais automotores,
considerando-se, no instante, a velocidade e as condições do local, da
circulação, do automóvel e do tempo (CTB, artigo 29, inciso II), deveres não
observados pela apelante no dia dos fatos.
Os elementos dos autos demonstram que,
de fato, cumpria ao corréu, condutor do veículo, deter o veículo, a fim de
verificar a possibilidade de cruzar a via preferencial sem risco de colisão,
sendo presumida sua culpa pela ocorrência do acidente, pois dele se exigia
maior cautela na condução do veículo que trafegava por via secundária,
especialmente se a via é mal sinalizada e não há recuo das construções que
margeiam o cruzamento, dificultando a visibilidade.
No que toca aos danos morais, é evidente
que o autor experimentou aflições de espírito que ultrapassam os contornos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008740-74.2014.8.26.0577 - aes
6
de meros dissabores, eis que o sobressalto vivenciado no momento do
acidente constitui verdadeiro dano moral indenizável. Por outra face, cumpre
anotar que a estimativa do prejuízo imaterial também leva em consideração os
danos pessoais sofridos pela vítima.
No caso concreto, o laudo pericial noticia
que o autor sofreu fratura em membro inferior direito, foi socorrido de resgate
e permaneceu 13 dias internado, quando foi submetido a intervenção
cirúrgica. Constata, ainda, que os membros inferiores são assimétricos pelas
alterações cicatriciais e aumento do volume do joelho direito em comparação
com o contra lateral, apresentando dor e limitação funcional articular femoro
tibial direita. Aponta também flexão reduzida a 90 graus, existência de
cicatrizes de manipulação cirúrgica na face lateral femoral e quadril à direita,
concluindo por uma perda de uso de um membro inferior correspondente a
17,5%.
Não obstante, os recorrentes trouxeram
aos autos laudo pericial, datado de março de 2007, que instruiu ação movida
pela vítima contra o INSS, em razão de acidente ocorrido em 2001, no qual
foi noticiada fratura exposta de membro inferior direito (fêmur e joelho) e
necessidade de intervenção cirúrgica, em razão de acidente automobilístico.
Naquela ocasião foi constatada deambulação claudicante, cicatriz cirúrgica no
terço distal coxa, região de joelho e terço superior da perna, com cerca de 30
cm, hipotrofia em coxa e perna, flexão diminuída em cerca de 50% (flexão
máxima de 90o), com déficit funcional importante. Em 2007, o perito já
constatou a irreversibilidade da sequela.
Conclui-se, portanto, que boa parte das
sequelas encontradas pelo perito nomeado na presente demanda já eram
preexistentes, muito embora o periciando tenha omitido cirurgia anterior no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008740-74.2014.8.26.0577 - aes
7
mesmo membro inferior, também em razão de acidente automobilístico, o que
deve ser sopesado no arbitramento da indenização pretendida.
Ainda, assim, não há como afastar a
configuração de danos morais indenizáveis decorrentes, repita-se, do
sobressalto, da dor e da necessidade de nova internação.
É consabida a dificuldade de que se
reveste a fixação do valor adequado para a reparação do prejuízo
extrapatrimonial, que deve levar em conta a gravidade do dano, a sua
extensão, a posição social e econômica das partes, as finalidades reparatória e
punitiva da indenização, devendo ser ela suficiente para coibir novos abusos
do ofensor, sem que permita o enriquecimento sem causa do ofendido.
Considerando
tais
elementos
de
balizamento, tem-se que a indenização por dano moral deve ser reduzida para
a quantia de R$ 10.000,00, suficiente para atender as finalidades reparatória e
punitiva da indenização. A importância fixada na sentença, com a devida
vênia, afigura-se excessiva e propicia enriquecimento sem causa.
Quanto aos danos estéticos, de fato, não
há prova que justifique a condenação fixada pela sentença. Observa-se que o
fundamento para o reconhecimento do direito à indenização é a afirmativa do
perito (fls. 292) de que foram identificadas cicatrizes de manipulação
cirúrgica na face lateral femoral e quadril à direita, sequela que já havia sido
identificada na perícia realizada em 2007, enquanto o acidente objeto desta
demanda ocorreu em 2012.
Assim, não havendo prova segura quando
aos danos estéticos sofridos em razão unicamente do acidente aqui discutido,
tal condenação deve ser afastada.
Com relação aos danos materiais, cumpre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008740-74.2014.8.26.0577 - aes
8
anotar que não é necessária a comprovação do dispêndio do valor para o
conserto da motocicleta, bastando a apresentação de orçamento dos valores
necessários para tanto.
Apenas com relação às despesas médicas
devem ser comprovados os gastos, aqui representados por notas fiscais, que
deverão ser indenizados pelos responsáveis pelo acidente na forma de
ressarcimento.
Por fim, com relação ao pedido de pensão
mensal tem-se que, como acima já exposto, o percentual de
comprometimento físico apurado pela perícia restou prejudicado tendo em
vista que levou em consideração sequelas preexistentes, de forma que ele não
pode ser utilizado para comprovar uma diminuição proporcional na
capacidade laborativa da vítima. Ademais, foi informado ao perito que o
demandante permanece trabalhando, sem notícia de que atualmente exerce
outra função.
As considerações acima importam no não
provimento do recurso do autor e no parcial provimento do recurso dos réus,
para reduzir a indenização fixada a título de danos morais e afastar a
condenação relativa aos supostos danos estéticos, mantida a condenação no
pagamento de indenização pelos danos materiais suficientemente comprovados.
A conclusão acima enunciada importa no
reconhecimento da sucumbência recíproca, devendo cada qual arcar com
50% das custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios em favor do patrono da parte adversa, fixados da seguinte
forma: em favor do patrono do autor, 10% sobre o valor total da condenação
e em favor do patrono dos demandados, o correspondente a 10% sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008740-74.2014.8.26.0577 - aes
9
diferença entre o valor dado à causa e o valor da condenação.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso dos réus e nega-se provimento àquele interposto pelo
autor.
CESAR LACERDA
Relator